Tribunal: STF
Processo: ADI 5587
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Por intermédio da Petição STF nº 134.497/2024 (e-doc. 83), o Sindicato dos Servidores Públicos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – SINTCE-BA requer sua admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.

    2. O requerente declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que “versando o tema de fundo discutido na ação direta de inconstitucionalidade de questão alusiva aos interesses de tais servidores e aos objetivos institucionais do SINTCE/BA (único sindicato com poder de representação da categoria profissional de servidores públicos afetados pelos questionamentos desta ADI), comprovada está a pertinência temática da ação com as finalidades constitutivas do Sindicato, bem como a sua adequada representatividade para colaborar com este D. Colegiado no julgamento desta lide na qualidade de amicus curiae” (e-doc. 83, p. 4).

    3. Quanto ao mérito, o SINTCE-BA manifestou-se pela improcedência dos pedidos formulados e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (e-doc. 83, p. 64-65):

A) de forma a elidir danos à prestação de serviços públicos essenciais em virtude do retardamento na recomposição da vaga técnica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, diante da vacância pelo falecimento prematuro do Conselheiro Pedro Lino, se digne processar, acolher e, dando provimento, determinar: 
a.1) cassar a liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000, tendo em vista a invasão da competência do Supremo Tribunal Federal para decidir quanto a tutela, antecipada ou cautelar, de direitos relativos à matéria sob sua própria jurisdição; 
a.2) a intimação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na pessoa de sua Presidente, assim como à Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança nº 8058190-62.2024.8.05.0000 no sentido de que a existência da presente ADI em curso perante o Supremo Tribunal Federal preserva para este Egrégio Tribunal a competência jurisdicional para conceder ou negar tutelas requeridas pelas partes, determinando-se a extinção do mandamus por ausência de jurisdição e competência; 
a.3) a intimação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para, dando cumprimento ao incólume artigo 48 da Lei Complementar 05/91, formule e remeta ao Chefe do Poder Executivo a lista tríplice composta de auditores junto ao TCE/BA, pelo critério de merecimento, atendidos os requisitos constitucionais, a saber, idade superior a 35 anos e inferior à 65 anos, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, com mais de 10 anos de experiência efetiva, preservando-se a competência do Governador do Estado para proceder a escolha.

    4. Pois bem. Conforme já observado em despacho exarado em 20 de setembro de 2016, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como escopo a legislação do Estado da Bahia disciplinadora dos critérios e requisitos para a indicação e nomeação dos Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas baiano. 

    5. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

7.	Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita na norma jurídica consolidou o instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

8.	Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

9.	Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios, a fim de admitir, ou não, a participação da pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

10.	Igualmente, uma vez admitido o amicus curiae, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. 

11.	Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pela entidade requerente, pois ostenta tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

12.	Ante o exposto, admito o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – SINTCE-BA na condição de amicus curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999; do art. 138 do CPC; e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhe os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 7 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator